Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-93.2019.8.11.0012
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000867-93.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADEVALDIR ALVES - CPF: 029.446.798-05 (RECORRIDO), HIAGO OLIVEIRA MARIN - CPF: 031.269.321-42 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TESE DE ACÚMULO DE LEITURA – VALOR ELEVADO E ABUSIVO – VALOR DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA INDEVIDA – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida. Tendo havido a juntada de comprovante de pagamento referente à fatura cobrada indevidamente, faz jus o consumidor a devolução em dobro.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos discutidos com a retirada do nome do promovente dos órgãos de proteção ao crédito, a restituição em dobro do valor desembolsado (R$ 1.113,98), bem como o pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em virtude de inscrição indevida por fatura acima da média, a qual foi devidamente paga pelo promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados a exordial para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência dos débitos discutidos nos autos que originou a negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B)
CONDENAR
a empresa reclamada a restituir o valor de R
$ 1.113,98 (hum mil e cento e treze reais e noventa e oito centavos)
, em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação;

C)
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição. No mérito, alegou ausência de ato ilícito e inexistência de erro de medição, se tratando de propriedade rural que autoriza a medição por ciclos, o que fora feito. Alegou que o consumo aferido se refere a acúmulo de leitura, bem como sustentou ausência de dano moral em virtude da legalidade do procedimento adotado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e excluir a indenização por dano moral ou, alternativamente, reduzir seu valor.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Entendo que não possui razão a parte promovida porque o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

E, no caso dos autos, não há provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, devendo ser reconhecido que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data da impressão do extrato. As inscrições ocorreram em 04.12.2015 e o extrato juntado indica que a consulta fora realizada em 11.06.2019, tendo a ação sido proposta em 06.08.2019 e, portanto, dentro do prazo prescricional.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Aduz a parte promovente ser titular da UC 6/1342756-2 e que normalmente realiza o pagamento de tarifa mínima pelo fornecimento de energia, já que reside na zona rural e possui apenas uma lâmpada elétrica, motivo pelo qual, foi surpreendido ao receber a fatura de agosto/2015 no valor de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais), posto que destoa e, muito, dos meses anteriores e da média de consumo, já que vinha realizando o pagamento nos valores de R$ 11,95, R$ 12,19 e R$ 12,10.

Alega que requereu revisão junto à empresa, tendo os técnicos comparecido para a retirada do padrão, desabilitando a unidade consumidora e informado ao promovente que após a perícia seria enviada nova fatura. Juntou fotos da casa e do local de fixação do padrão, demonstrando que, de fato, houve a remoção.

Além de não receber a nova fatura, veio a descobrir que seu nome fora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, tendo realizado o pagamento dos valores cobrados indevidamente por necessitar de um empréstimo bancário com urgência.

O magistrado
a quo
além de determinar a restituição dos valores, condenou a parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral ante a inscrição indevida, já que inexiste nos autos comprovação da legalidade da cobrança acima da média de consumo.

A parte Recorrente alega que a fatura revela o real consumo, pois se trata de imóvel rural em que é possível a leitura por ciclos, se tratando a fatura de acúmulo de leitura.

Entretanto o magistrado
a quo
justificou que não houve qualquer comprovação a respeito da perícia supostamente realizada no local, conforme fundamentos que ora transcrevo:

Em contestação, a Reclamada alegou a regularidade da cobrança efetuada, não havendo que se irregularidade, notadamente quando realizada perícia no medidor, sem que houvesse qualquer constatação de irregularidade, sendo devido o valor cobrado.

Pois bem, em que pese os argumentos aduzidos pela parte Reclamada, verifica-se que embora alegue ter procedido com a averiguação
in loco
do aparelho medidor instalado na residência do Reclamante, inexiste nos autos qualquer perícia que tenha sido realizada no local.

Ademais, o fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso ou interrompido.

Assim, no entender desta magistrada, correta a decisão que declara a inexistência dos débitos discutidos, não havendo reparos neste aspecto. Tendo o promovente juntado o respectivo comprovante de pagamento, correta a determinação de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral, vejo que no presente caso houve inscrição mesmo após a contestação da administrativa da fatura abusiva, gerando obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021